Tribunal: TJMT
Processo: 1033860-55.2024.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-19
Data de publicação: 2025-03-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1033860-55.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Intervenção de Terceiros, Penhora / Depósito/ Avaliação, Multa Cominatória / Astreintes]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[MURILO CASTRO DE MELO - CPF: 893.322.021-68 (ADVOGADO), THAIS FERST BERTOLIN - CPF: 035.777.119-22 (AGRAVANTE), GUERRA - REPRESENTACOES E COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA - CNPJ: 07.058.995/0001-90 (AGRAVADO), RENATO AVELINO DE OLIVEIRA NETO - CPF: 288.595.238-50 (ADVOGADO), SILVANE SECAGNO - CPF: 044.866.619-74 (ADVOGADO), ALDAIR LUIZ TEROL - CPF: 488.293.159-15 (TERCEIRO INTERESSADO), ALEXSANDRO LUIZ TEROL - CPF: 069.906.049-48 (TERCEIRO INTERESSADO), MARILENE TEROL - CPF: 018.657.469-08 (TERCEIRO INTERESSADO), RANDON ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA - CNPJ: 91.108.027/0001-58 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARACAO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO – REDISCUSSÃO DO MÉRITO – PRAZO RECURSAL – EFEITOS INTERRUPTIVOS – AUSÊNCIA –
EMBARGOS REJEITADOS
.

Embargos de declaração com caráter manifestamente protelatório não produzem efeitos interruptivos do prazo para interposição de outros recursos.

De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, na ausência de qualquer dos vícios, revela-se nítida a intenção da parte embargante em rever o resultado que lhe foi desfavorável.

Para efeito de prequestionamento, cumpre ao julgador apenas a fundamentação adequada à decisão, não sendo, pois, indispensável a apreciação de todos os argumentos ou dispositivos legais invocados pela parte.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1033860-55.2024.8.11.0000

EMBARGANTE:

THAIS FERST BERTOLIN

EMBARGADA:

GUERRA - REPRESENTACOES E COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração, com pedido de efeito infringente, opostos por
THAIS FERST BERTOLIN
em face do acórdão desta Câmara, que, por unanimidade, não conheceu do Agravo de Instrumento interposto por ela, sob o fundamento de intempestividade do recurso.

Alega a embargante que que a decisão embargada incorreu em vício de omissão, porquanto não examinou elementos essenciais à aferição da tempestividade do agravo, especialmente quanto à correta contagem dos prazos processuais.

Alega que a decisão embargada foi publicada em 01/11/2024, e que o recurso foi interposto em 26/11/2024, observando o prazo legal, especialmente considerando o calendário forense vigente, o qual contempla feriado de 20/11/2024, e a Portaria TJMT/PRES no. 1602/2023.

Afirma que os embargos de declaração anteriormente interpostos interromperam o prazo recursal.

Acrescenta que não houve análise sobre a data exata da intimação nem sobre a contagem do prazo à luz das regras processuais pertinentes.

Sustenta ainda que, se tais elementos tivessem sido analisados, verificar-se-ia a tempestividade do Agravo de Instrumento.

Argumenta que a decisão embargada incorre em omissão ao não enfrentar esses pontos, sendo necessária sua correção para fins de prequestionamento e para viabilizar o conhecimento do Agravo.

Pugna, ao final, pelo acolhimento dos presentes Embargos de Declaração, com efeitos modificativos, para reconhecer a tempestividade do agravo de instrumento e determinar seu regular processamento (Id.

272130371).

A embargada se manifestou defendendo que os embargos opostos não se enquadram nas hipóteses do art. 1.022 do CPC, pois visam apenas à rediscussão da matéria já decidida, revelando inconformismo com o julgamento proferido.

Sustenta que o agravo de instrumento foi efetivamente intempestivo, pois, embora tenha sido opostos embargos de declaração anteriormente, esses foram rejeitados por serem considerados protelatórios, o que afasta a interrupção do prazo recursal.

Argumenta que a decisão embargada foi clara ao reconhecer a intempestividade do agravo com base na ciência da intimação em 15/10/2024, iniciando-se a contagem do prazo em 16/10/2024, findando-se em 23/10/2024, e que o recurso foi interposto apenas em 26/11/2024, fora do prazo legal.

Destaca que não houve omissão na decisão embargada, pois todos os fundamentos legais foram devidamente considerados, razão pela qual pugna pela sua rejeição (Id. 274152853).

Pedido de sustentação oral no Id. 273552856.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Primeiramente, saliento que não há previsão legal no RITJMT para realização de sustentação oral na espécie recursal em análise (embargos de declaração).

Além disso,
observa-se que não há justificação concreta, clara e objetiva quanto ao preciso motivo ensejador do pedido de retirada do processo da pauta de julgamento virtual para fins de sustentação oral, não sendo o mero requerimento, por si só, causa idônea e suficiente o bastante para exercício da defesa de forma oral, valendo aqui sobrelevar que não haverá cerceamento de defesa algum porque as razões do recurso são bastante claras e serão apreciadas de forma exauriente conforme será exposto adiante.

Neste sentido aliás, o STJ assinala que
“a oposição ao julgamento virtual deve ocorrer sempre de forma fundamentada”
, sob pena de indeferimento (STJ, AgInt no REsp n. 1.934.689/MT, 4a Turma, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 20.09.2021).

A propósito:

"EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO – OPOSIÇÃO AO JULGAMENTO VIRTUAL E PEDIDO DE SUSTENTAÇÃO ORAL – NÃO CABIMENTO – NULIDADE NÃO VERIFICADA – AUSÊNCIA DE PREJUÍZO – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO – INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CPC – EMBARGOS REJEITADOS. “
A oposição ao julgamento virtual deve ocorrer sempre de forma fundamentada
. Além disso, não cabe a realização de sustentação oral em julgamento de agravo interno, não versando o caso sobre as hipóteses previstas no art. 937, § 3o, do CPC, relacionadas a processos de competência originária.” (STJ, AgInt no REsp n. 1.934.689/MT, 4a Turma, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 20.09.2021). Se não há qualquer vício a ser sanado, o recurso deve ser rejeitado, pois a matéria foi apreciada na oportunidade do acórdão recorrido, permitindo à parte, se assim desejar, a interposição futura de recurso dirigido às Cortes Excepcionais de Justiça."
(N.U 1016554-73.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/10/2024, Publicado no DJE 07/10/2024) (destaquei)

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. NULIDADE. AUSÊNCIA DE SUSTENTAÇÃO ORAL. NÃO VERIFICADA. 1.
A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido que não há, no ordenamento jurídico vigente, o direito de exigir que o julgamento ocorra por meio de sessão presencial.
Portanto, o fato de o julgamento ter sido realizado de forma virtual, mesmo com a oposição expressa e tempestiva da parte, não é, por si só, causa de nulidade ou cerceamento de defesa. Ademais, mesmo nas hipóteses em que cabe sustentação oral, se o seu exercício for garantido e viabilizado na modalidade de julgamento virtual, não haverá nenhum prejuízo ou nulidade, ainda que a parte se oponha a essa forma de julgamento, porquanto o direito de sustentar oralmente as suas razões não significa o de, necessariamente, o fazer de forma presencial (AgRg no HC n. 832.679/BA, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 15/4/2024, DJe de 18/4/2024). 2. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão e corrigir erro material eventualmente existentes no julgado, o que não se verifica no caso dos autos. 3. O acórdão embargado, de maneira clara e fundamentada, consignou que a parte agravante não rebateu a Súmula 83/STJ (rescisão de contrato e compra e venda de imóvel); Súmula 83/STJ (termo inicial dos aluguéis); Súmula 5/STJ (termo inicial dos aluguéis); e Súmula 7/STJ (termo inicial dos aluguéis). 4. A pretensão de rediscutir matéria devidamente abordada e decidida no julgado embargado, consubstanciada na mera insatisfação com o resultado da demanda, é incabível na via eleita. Embargos de declaração rejeitados.”
(EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.600.312/SC, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 11/11/2024, DJe de 14/11/2024)

1. "
No que tange à alegada nulidade, ante a falta de sustentação oral, verifica-se que a parte recorrente não demonstrou o prejuízo concreto decorrente da suposta violação, não havendo que se falar, no caso, em presunção. Precedentes
"
(STJ — 3 Turma — Aglnt no AREsp 989.214/SP — Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE — j. 21/10/2019, DJe 28/10/2019)

Destarte,
INDEFIRO
o pedido de sustentação oral vindicado na peça retro.

Os presentes embargos de declaração objetivam sanar eventual vício do acórdão desta Câmara, assim ementado:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS DE TERCEIRO – MAJORAÇÃO DE MULTA DIÁRIA POR DESCUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL – INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO – NÃO CONHECIMENTO.

O recurso interposto após o prazo legal não deve ser conhecido, em respeito aos princípios da segurança jurídica e da estabilidade das decisões judiciais.”

A parte embargante, sob a alegação de omissão na decisão que não conheceu do agravo de instrumento por intempestividade, busca, por meio dos presentes aclaratórios, o reconhecimento da tempestividade do recurso e sua consequente admissibilidade, alegando falha na análise da data da publicação da decisão e na forma de contagem dos prazos processuais, inclusive com base em Portaria que rege o calendário forense.

Todavia, como bem salientado nas contrarrazões apresentadas pela parte embargada, os presentes embargos de declaração não se amoldam às hipóteses do art. 1.022 do Código de Processo Civil.

Consoante consta no processo, os Embargos de Declaração opostos anteriormente foram rejeitados expressamente por possuírem caráter manifestamente protelatório, sendo inclusive aplicada multa processual, cujo trecho da decisão transcrevo abaixo:

“
Os embargos opostos têm cunho meramente protelatório
. Isto porque ao lançar argumentos de fundo que não estão acobertados pelos permissivos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, mas opostos sem qualquer lastro, importa em dilação indevida e deliberada do trâmite processual. Nesse sentido:

(...)

Assim,
condeno o embargante a pagar ao embargado multa que fixo em 1% do valor atualizado da causa
, na forma do art. 1.026, § 2o do Código de Processo Civil.

Com essas considerações,
REJEITO os embargos de declaração
de id. 173224663 e condeno o embargante a pagar ao embargado multa que fixo em 1% do valor atualizado da causa.”

Nesses termos, não se cogita falar em interrupção do prazo recursal para fins de contagem da tempestividade do Agravo de Instrumento, pois os embargos opostos na origem possuíam, de fato, cunho meramente protelatório, logo, não interrompem o prazo recursal.

Segue entendimento do Supremo Tribunal Federal, bem como deste Sodalício:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS NO AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DE FUNDAMENTAÇÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. NÍTIDO CARÁTER INFRINGENTE.
EMBARGOS MANIFESTAMENTE INCABÍVEIS NÃO INTERROMPEM O PRAZO PARA INTERPOSIÇÃO DE OUTROS RECURSOS
.
PRECEDENTES
. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS. CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO E ARQUIVAMENTO IMEDIATO DOS AUTOS INDEPENDENTEMENTE DA PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO REFERENTE AO PRESENTE JULGAMENTO. 1. O acórdão embargado não apresenta omissão, contradição, obscuridade ou erro material. O ofício judicante realizou-se de forma completa e satisfatória, não se mostrando necessários quaisquer reparos. 2. A parte embargante pretende dar nítido caráter infringente aos declaratórios, os quais não estão vocacionados a essa função, salvo em situações excepcionais, não caracterizadas no caso. 3.
Embargos manifestamente incabíveis não produzem o efeito de interromper o prazo para interposição de outros recursos. Precedentes: ARE 738.488 AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Tribunal Pleno, DJe de 24/3/2014; AI 241.860 AgR-ED-ED-ED-AgR, Rel. Min. CARLOS VELLOSO, Segunda Turma, DJ de 8/11/2002)
. 4. Embargos de Declaração não conhecidos. Determinação de certificação do trânsito em julgado e arquivamento imediato dos autos independentemente da publicação do acórdão referente ao presente julgamento.”
(STF - Rcl: 57954 RJ, Relator.: ALEXANDRE DE MORAES, Data de Julgamento: 26/06/2023, Primeira Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 28-06-2023 PUBLIC 29-06-2023)

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA EM CARÁTER ANTECEDENTE – PLEITO ANTECIPATÓRIO DEFERIDO EM PRIMEIRO GRAU – DECISÃO MANTIDA – SUPOSTO ERRO MATERIAL POR ADOÇÃO DE PREMISSA FÁTICA EQUIVOCADA – ALEGAÇÃO DE EQUÍVOCO QUANTO AO RECONHECIMENTO DA PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC – INTUITO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – DESCABIMENTO –
INTERPOSIÇÃO PROTELATÓRIA DE RECURSO
– LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ CARACTERIZADA – IMPOSIÇÃO CUMULADA DAS MULTAS DOS ARTS. 80, VII, 81 E 1.026, §2o, TODOS DO CPC – POSSIBILIDADE –
INTUITO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA TÃO EVIDENTE A PONTO DE CARACTERIZAR VERDADEIRO PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO – AUSÊNCIA DE INTERRUPÇÃO DO PRAZO PARA INTERPOSIÇÃO DE NOVOS RECURSOS
– ACÓRDÃO MANTIDO – EMBARGOS REJEITADOS. 1. O eg. STJ consolidou o entendimento de que a “boa técnica dos embargos declaratórios visa a escoimar o relatório, os fundamentos e o acórdão de incoerências internas, capaz de ameaçarem sua inteireza” e, portanto, não serve “para confrontar a decisão com julgados outros, de molde a caracterizar contradição externa” (EDcl no REsp 440.106/RJ). 2. “A tentativa de alterar os fundamentos da decisão embargada, com vistas a obter decisão mais favorável aos seus interesses, demonstra o intuito procrastinatório da parte, o que enseja a multa prevista no art. 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil” (EDcl no AgInt no AREsp 978.277/MG). 3. “A multa prevista no artigo 538, parágrafo único, do Código de Processo Civil tem caráter eminentemente administrativo - punindo conduta que ofende a dignidade do tribunal e a função pública do processo -, sendo possível sua cumulação com a sanção prevista nos artigos 17, VII e 18, § 2o, do Código de Processo Civil, de natureza reparatória” (REsp 1250739/PA). 4. “
O entendimento desta Corte é de que a interposição de recurso manifestamente incabível, como nas hipóteses de embargos de declaração com nítido pedido de reconsideração, não interrompe ou suspende o prazo para a interposição do recurso próprio” (AgInt no AREsp 1456532/SP).
”

(N.U 1002383-48.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/04/2024, Publicado no DJE 18/04/2024)

Portanto, ausente quaisquer das hipóteses legais, devem ser rejeitados os aclaratórios, sob pena de se reabrir a possibilidade de nova discussão da matéria de mérito já encartada nos autos e decidida.

Nessa senda, ainda que com o fim único de prequestionamento, objetivando a interposição dos recursos Especial e Extraordinário, os embargos não comportam revisão da matéria, de modo que devem obedecer aos requisitos do artigo 1.022 do CPC.

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

Por ora, deixo de aplicar a sanção descrita no art. 1.026, § 2o, do CPC, porém,
advirto
a embargante que a reiteração da tese aqui afastada ensejará a penalidade.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/03/2025